Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO COM BASE NOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, INCISO I, AMBOS DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. O cumprimento parcial da determinação de emenda do pedido de cumprimento de sentença demonstra intenção da parte exequente em prosseguir na execução, afigurando-se prematura, e contrária aos ditames dos princípios da efetividade do processo, da cooperação, da celeridade e da instrumentalidade das formas, a extinção do feito antes da concessão de nova oportunidade para o atendimento integral da ordem exarada.
2. O formalismo excessivo ganhou maior evidência a partir do momento em que o magistrado singular, diante da juntada dos documentos por ele postulados, por ocasião da interposição da apelação, deixou de se retratar.
3. Recurso provido. Sentença cassada.